Tribunal: TJMT
Processo: 1001867-20.2026.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001867-20.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDELICE ARAUJO DA SILVA - CPF: 850.583.001-68 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0045-20 (RECORRIDO), WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 93.209.765/0574-96 (RECORRIDO), LEANDRO JOSE GIOVANINI CASADIO - CPF: 217.101.178-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1001867-20.2026.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial de Cuiabá.

Recorrente: VALDELICE ARAUJO DA SILVA.

Recorrida: ATACADÃO S.A.

Data do Julgamento virtual:
07
a 09/07/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PÃO DE FORMA COM MOFO. ALEGADA INGESTÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DE LESÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrente da aquisição de pão de forma impróprio para consumo, em razão da presença de mofo. A recorrente sustenta ter ingerido parte do produto contaminado e apresentado sintomas de azia persistente, pleiteando a reforma da sentença para condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a aquisição e a alegada ingestão de produto alimentício impróprio para consumo, desacompanhadas de prova do nexo causal entre o consumo e os sintomas alegados, configuram dano moral indenizável; (ii) estabelecer se o atendimento prestado pela fornecedora, com oferta de troca ou estorno do produto, influencia a caracterização do alegado dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do dano moral exige demonstração de efetiva violação a direito da personalidade, não sendo suficiente a existência de vício do produto ou a mera ocorrência de desconforto, frustração ou repulsa.

A recorrente não comprova, por meio de documentos médicos ou qualquer outro elemento probatório mínimo, o nexo causal entre a alegada ingestão do produto contaminado e os sintomas de azia relatados, deixando de se desincumbir do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses específicas, a configuração de dano moral decorrente da comercialização de produto alimentício impróprio para consumo, mas exige que a situação revele efetiva potencialidade lesiva ou repercussão concreta à saúde ou à integridade do consumidor.

O atendimento prestado pela fornecedora, com encaminhamento da consumidora para realização de troca ou estorno do produto, evidencia que a situação foi solucionada pelos canais ordinários de atendimento, sem demonstração de tratamento vexatório, humilhante ou degradante.

A indenização por dano moral não pode ser deferida sem comprovação de lesão relevante aos direitos da personalidade, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade reparatória e preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A comercialização de produto alimentício impróprio para consumo não gera, por si só, direito à indenização por dano moral.

A alegação de ingestão do produto contaminado exige prova mínima do nexo causal entre o consumo e os danos à saúde para justificar a reparação moral.

O atendimento regular do fornecedor, mediante oferta de troca ou estorno do produto, constitui elemento relevante para aferição da inexistência de lesão significativa aos direitos da personalidade.

O dano moral indenizável pressupõe demonstração de violação concreta e relevante aos direitos da personalidade, não se configurando diante de meros dissabores inerentes às relações de consumo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.899.304/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 25.08.2021, DJe 04.10.2021; STJ, AgInt no AREsp nº 2.273.511/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 04.09.2023, DJe 08.09.2023; STJ, AgInt no AREsp nº 1.363.733/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 10.10.2022, DJe 21.10.2022; TJMT, Turma Recursal Cível, RI nº 1026163-43.2025.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 25.08.2025, DJE 29.08.2025; TJMT, Turma Recursal Cível, RI nº 1012782-62.2025.8.11.0002, Rel. Juiz Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 06.11.2025, DJE 11.11.2025.

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente pretende a reforma da sentença para condenar a requerida ao pagamento de danos morais
.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que indeferiu o pedido de indenização por danos morais formulado pela recorrente, devido a aquisição de produto em condição inadequada para consumo (pão de forma) no estabelecimento da recorrida.

Pois bem. A controvérsia cinge-se à verificação da ocorrência de dano moral em razão da comercialização de produto impróprio para consumo, sobre a alegação de que houve sua ingestão.

Neste contexto, embora seja incontroversa a existência de relação de consumo entre as partes, não se vislumbra a ocorrência de dano moral, uma vez que o reconhecimento do dano moral exige
prova de violação a direito da personalidade
, não bastando a constatação do vício do produto ou a mera alegação de desconforto, frustração ou repulsa.

O dano moral indenizável pressupõe lesão que ultrapasse os limites dos aborrecimentos ordinários da vida em sociedade, atingindo de forma concreta e relevante a dignidade, a honra, a saúde ou a integridade psíquica do consumidor.

No caso concreto, a recorrente alega ter ingerido parte do produto contaminado e apresentado sintomas de azia persistente. Contudo, não há nos autos qualquer documentação médica, atestado, receituário ou outro elemento probatório mínimo capaz de demonstrar o nexo causal entre a ingestão do alimento e os alegados sintomas de mal-estar.

A ausência de prova do nexo causal é determinante. Não se pode presumir, sem qualquer suporte probatório, que a azia relatada decorreu especificamente da ingestão do produto mofado, e não de qualquer outra causa. O ônus de demonstrar essa correlação era da recorrente, nos termos do art. 373, I, do CPC, e dele não se desincumbiu.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça em determinados casos o dano moral in re ipsa pela aquisição de produto com corpo estranho, não afasta a necessidade de que a situação concreta revele potencialidade lesiva real e relevante. No presente caso, a recorrente não demonstrou qualquer consequência concreta à sua saúde que justifique a reparação moral.

Ademais, o próprio vídeo acostado aos autos — embora não seja suficiente para afastar o vício do produto, como já consignado — demonstra que a recorrente retornou ao estabelecimento e foi atendida, sendo encaminhada para a realização da troca ou estorno. Tal circunstância, embora não exclua o vício, é relevante para aferir a extensão do abalo moral supostamente sofrido, indicando que a situação foi tratada dentro dos canais normais de atendimento ao consumidor, sem registro de tratamento vexatório, humilhante ou degradante.

A banalização do instituto do dano moral deve ser evitada. Sua concessão indiscriminada, sem a devida comprovação de lesão relevante, desvirtuaria sua função social e estimularia o ajuizamento de demandas com fins meramente especulativos.

Nesse sentido,
verbis
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AQUISIÇÃO DE PRODUTO ALIMENTÍCIO MANIFESTAMENTE IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO E DE POTENCIALIDADE LESIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Falha na prestação de serviço. O simples fato de o estabelecimento comercial ter restituído espontaneamente o valor pago não é suficiente para levar a presunção de que o alimento adquirido estava impróprio para o consumo, visto que este fato foi robustamente contestado pela parte reclamada.

2. Dano moral. Aquisição de alimento impróprio para o consumo. A aquisição de produto alimentício impróprio para o consumo caracteriza dano moral apenas quando há potencialidade lesiva, sendo irrelevante o fato de ter havido ou não ingestão (STJ// REsp n. 1.899.304/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 25/8/2021, DJe de 4/10/2021; AgInt no AREsp n. 2.273.511/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023; e AgInt no AREsp n. 1.363.733/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022)”. A potencialidade lesiva se caracteriza quando o alimento poderia ter sido ingerido. Portanto, se o alimento estava manifestamente impróprio para o consumo, exalando mau cheiro insuportável como descrito pelo autor, não havia risco de ser consumido, razão pela qual não há dano moral. No caso concreto, o recorrente não consumiu (nem correu o risco de consumir) o produto e teve o valor pago prontamente restituído pelo estabelecimento comercial, não havendo comprovação de fatos que tenham superado o mero dissabor da vida comum. Neste sentido manifestou-se o juiz de primeira instância: "Todavia, em pese a situação quanto ao pedido de indenização por danos morais, entendo não demonstrada a ocorrência de fatos que tenham superado o mero aborrecimento, pois a mera constatação de que o produto estava impróprio para consumo, por si só, é incapaz gerar violação aos direitos da personalidade. Aliás, no presente caso sequer houve consumo do produto."

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95), observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

(N.U 1026163-43.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 25/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRODUTO ALIMENTÍCIO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO. PRESENÇA DE MOFO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DE SUPERMERCADO E FABRICANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO DO VALOR PAGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes pedidos formulados em ação indenizatória por danos morais e materiais, em razão da aquisição de pão industrializado com presença de mofo, consumido em parte pela autora e seus familiares, pleiteando indenização moral de R$ 10.000,00 e restituição do valor pago (R$ 7,99).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a simples aquisição e ingestão parcial de produto alimentício impróprio ao consumo, com risco potencial à saúde, enseja indenização por dano moral; (ii) estabelecer se é devida a restituição do valor pago pelo produto defeituoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes configura relação de consumo, atraindo a aplicação do CDC, que prevê responsabilidade objetiva e solidária do fornecedor e do fabricante por produtos impróprios ao consumo (arts. 12, 18 e 20, CDC).

O reconhecimento de dano moral exige prova de violação a direito da personalidade, não bastando a constatação de vício do produto ou mero desconforto, frustração ou repulsa.

A autora não apresenta documentos médicos ou prova mínima capaz de comprovar nexo causal entre a ingestão do pão com mofo e alegados sintomas de mal-estar.

A jurisprudência entende que a aquisição de produto impróprio ao consumo, sem repercussões concretas à saúde ou integridade física, não gera automaticamente direito à indenização moral.

A restituição do valor pago pelo produto defeituoso é devida, nos termos do art. 18, § 1º, II, do CDC, devidamente corrigida e acrescida de juros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A constatação de vício em produto alimentício, sem comprovação de efetivos danos à saúde ou violação relevante à dignidade do consumidor, não configura dano moral indenizável.

O fornecedor e o fabricante respondem solidariamente pela restituição do valor pago por produto impróprio ao consumo, nos termos do CDC.

(N.U 1012782-62.2025.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2025, Publicado no DJE 11/11/2025)

Portanto, em que pese a frustração e o desconforto da consumidora, não se evidencia nos autos violação a direito da personalidade, apta a justificar condenação por dano moral. A decisão recorrida enfrentou adequadamente a controvérsia, não merecendo reparos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026